Tribunal: TJBA
Processo: 8067304-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067304-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELLINGTON KAUAN GARCIA DE JESUS CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS, LUAN DOS SANTOS BORGES IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXAME REGULARMENTE REQUERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AGRESSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 203,49g DE MACONHA, SEM FRACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 319, I, IV E V, DO CPP. 1. Os impetrantes sustentam inicialmente que a prisão em flagrante seria nula por ausência de exame de corpo de delito com registro fotográfico, contrariando a Resolução nº 213/2015 do CNJ. Aduzem, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando ser genérica a decisão que a decretou, inexistindo justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas, salientando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, exerce trabalho lícito e tem residência fixa), além do fato de a droga ter sido apreendida sem outros apetrechos e declarada a finalidade para uso próprio. 2. A preliminar de nulidade da prisão em flagrante não merece guarida. Inicialmente, observa-se que, quando ouvido na Delegacia, o paciente não relatou ter sofrido qualquer agressão ou violação à sua integridade física. Ao proceder à análise da prisão em flagrante, o juízo plantonista examinou detidamente a questão e afastou a nulidade suscitada, consignando que a eventual ausência de registros fotográficos não configura vício capaz de comprometer a legalidade do flagrante, sobretudo porque o exame foi devidamente requisitado pela Autoridade Policial. Destacou ainda que tal ausência configura, quando muito, irregularidade sem potencial para ensejar o relaxamento da prisão. 3. Ademais, a própria audiência de custódia reforça a inexistência de qualquer indício de violência policial. Na sessão realizada em 29/10/2025, ao ser questionado pela magistrada, o paciente negou de forma categórica ter sofrido agressões, conforme se depreende da gravação audiovisual (minuto 4'40''). Cumpre salientar que a defesa, mesmo ao suscitar a nulidade, não indicou concretamente qualquer lesão supostamente sofrida pelo custodiado, limitando-se a afirmar a ausência do exame e das fotografias, sem apontar efetivo prejuízo. A tese de nulidade, portanto, restringe-se a alegação meramente formal, incapaz de ensejar o relaxamento da prisão, uma vez que não há demonstração de coação física, moral ou qualquer irregularidade substancial na atuação policial. Diante de todo o exposto, inexiste irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, razão pela qual a preliminar defensiva deve ser rejeitada. 4. No mérito, não obstante os fundamentos declinados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, entendo que as particularidades do caso concreto não justificam a medida extrema. Com efeito, a quantidade de droga apreendida (203,49g de maconha), embora não seja desprezível, tampouco configura quantidade expressiva que, por si só, justifique a segregação cautelar. Além disso, a ausência de outros elementos característicos da mercancia, como petrechos de tráfico (balança de precisão, cadernos de anotação, grande quantidade de dinheiro fracionado) ou indícios de estrutura de comercialização, enfraquecem a tese de maior periculosidade na conduta do paciente. 5. Ademais, não estão presentes elementos concretos e objetivos que indiquem, minimamente, o envolvimento do paciente com organização criminosa, valendo destacar que é primário, possui apenas 21 anos de idade, exerce atividade lícita como embalador com renda mensal de R$ 1.500,00, tem residência fixa e não responde a nenhum outro processo criminal, de modo que, ao menos nesse momento, não se verifica o risco de reiteração delitiva, apto a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente. 6. Desse modo, não evidenciada a gravidade concreta da conduta ou a periculosidade social do paciente, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, ficando o paciente: a) obrigado a comparecer bimestralmente no Cartório Criminal da Comarca onde reside, para informar e justificar suas atividades e sempre que for chamada pelo juízo; b) proibido de ausentar-se da Comarca onde reside pelo período superior a 14 (catorze) dias, sem prévia autorização judicial; c) obrigado a se recolher ao seu domicílio das 21h às 6h, inclusive nos feriados e finais de semana. HABEAS CORPUS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067304-88.2025.8.05.0000, impetrado por WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS (OAB/BA 73.621) e LUAN DOS SANTOS BORGES (OAB/BA 86.130), em favor de WELLINGTON KAUAN GARCIA DE JESUS CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o M.M. JUÍZO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar suscitada e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.